Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. DIREITO DO CREDOR. ART. 828 CPC.

1. O Código de Processo Civil no caput do art. 828 do Código de Processo Civil prevê que o credor poderá requerer a expedição de certidão premonitória para fins de averbar penhora, arresto ou indisponibilidade no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado passíveis de constrição

2. A expedição da certidão premonitória não causa qualquer prejuízo ao devedor, pois não produz efeitos expropriatórios, eis que se trata de mera declaração, que não constitui, modifica ou extingue qualquer direito.

2.1. O objetivo da certidão é o de dar publicidade a terceiros quanto à existência da ação, evitando-se a prática de fraude à execução, além de tornar possível um futuro ato de constrição judicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.